Tribunal: STF
Processo: RE 1522315
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO SELETIVO. CURSO TÉCNICO. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA. DATA DE NASCIMENTO. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO. RAZOABILIDADE. IMPROVIMENTO.



    1. Remessa necessária em face da sentença que concedeu a segurança, " para determinar à autoridade coatora que garanta à impetrante o direito de submeter seu vídeo e ser avaliada no processo de heteroidentificação do processo de ingresso e, caso aprovada, prossiga nas etapas subsequentes, desde que inexista óbice distinto do debatido no presente writ".



    2. No caso dos autos, a impetrante se submeteu ao certame de processo de ingresso 2023.1, almejando uma vaga para o curso presencial subsequente ao Ensino Médio de Técnico em Manutenção e Suporte em Informática no campus da IFPE- Paulista, tanto na ampla concorrência, quanto na de autodeclarados PPI (pretos, pardos e indígenas) com renda inferior a 1,5 salários mínimos, em que foi classificada na 9ª posição, situação melhor do que na ampla concorrência. Ao enviar o seu vídeo, via whatsapp, nos termos do Edital nº 53, do Processo de Ingresso 2023.1, recebeu uma mensagem do sistema onde era informado que a data de nascimento por ela declarada naquele momento não correspondia à data declarada no ato da inscrição, sendo, por esse motivo, impedida de continuar o envio do vídeo de auto declaração PPI, a fim de prosseguir nas fases subsequentes do certame.



    3. Andou bem o MM. Juiz sentenciante ao afirmar que " percebe-se que ocorreu um erro na candidatura ao preencher sua data de nascimento por parte da impetrante. No entanto, foi possível identificar foi juntado seus documentos pessoais, nos quais é possível identificar a data de nascimento. Negar o saneamento dos documentos que atendem às condições impostas no certame e eliminar o candidato mostra-se, ao meu ver, um excesso de formalismo que denota medida desproporcional e irrazoável, o que torna o ato administrativo ilegal".



    4. Ademais, não se pode perder de vista que, a despeito da necessidade de observância ao princípio da vinculação ao edital, previsto no art. 37, inciso II, da CF, a recusa da autoridade administrativa em admitir a correção de erro material na informação referente à data de nascimento da impetrante, ao preencher o seu cadastro, caracteriza excesso de formalismo e vai de encontro ao princípio da razoabilidade.



    5. Remessa oficial improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente